Tribunal: TJBA
Processo: 8062460-66.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 15JL Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062460-66.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: GNC SUECIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Advogado(s): NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR IMPETRADO: QUINTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR PRATICADO POR TURMA RECURSAL. IMPETRANTE SUSCITOU INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO EMBARGADA QUE ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DO EMBARGANTE: CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO IMPETRADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS POSSUEM NATUREZA INTEGRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame: Empresa comercial opôs embargos de declaração contra acórdão que denegou segurança impetrada contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis. Na ação originária de mandado de segurança, questionava-se a competência dos Juizados para processar demanda consumerista envolvendo oferta publicitária de veículo no valor de R$ 291.950,00, alegando ultrapassagem do limite de 40 salários mínimos. O acórdão embargado manteve a competência do Juizado, fundamentando-se na correta fixação do valor da causa em R$ 31.000,00, correspondente aos pedidos efetivamente formulados (danos morais e materiais), sem incluir entrega do veículo ou execução específica do contrato. A embargante alega omissão quanto à análise da natureza da condenação imposta, sustentando que a obrigação de fazer (garantir venda pelo valor de R$ 291.950,00) somada à indenização por danos morais totalizaria valor superior ao teto dos Juizados. Requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais sobre competência. II. Questão em discussão: Se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da competência dos Juizados Especiais considerando a natureza da condenação imposta. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo ao rejulgamento causa. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes. O acórdão embargado examinou adequadamente a questão da competência, fundamentando-se no critério do proveito econômico perseguido e na correta fixação do valor da causa. IV. Dispositivo e tese: Embargos conhecidos e rejeitados. Teses: 1 - Inexiste omissão quando o acórdão examina adequadamente a controvérsia e apresenta fundamentação completa. 2 - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões decididas ou ao rejulgamento da causa. Referências jurídicas: Legislação: CF/88, art. 5º, XXXVII e LIII; CPC, arts. 292, 1.022 e 1.025; Lei 9.099/95, art. 3°, I Jurisprudência: Súmula 376/STJ; STJ: Corte Especial, Rel. Min. OG Fernandes, DJe 15/06/2016; AREsp 1592147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 31/08/2020; AgInt no RMS 63.487/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062460-66.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante GNC SUECIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e como apelada QUINTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Eminente Relator. Salvador/BA, 03 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator